Tribunal: STF
Processo: ADI 276
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-30
Data de publicação: 1990-05-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL -
PROCESSO LEGISLATIVO - A QUESTÃO DE SUA OBSERVANCIA COMPULSORIA
PELOS ESTADOS-MEMBROS -TEMA AINDA NÃO DEFINIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - PRECEDENTE (ADIN-216-PB) - EXTENSAO DO PODER CONSTITUINTE
DECORRENTE - RELEVÂNCIA JURÍDICA DA MATÉRIA - PERICULUM IN MORA -
SUSPENSÃO CAUTELAR DEFERIDA.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AINDA NÃO DEFINIU, SOB O REGIME DA
VIGENTE ORDEM CONSTITUCIONAL, SE OS PRINCÍPIOS QUE INFORMAM O
PROCESSO LEGISLATIVO IMPOEM-SE AOS ESTADOS-MEMBROS COMO PADROES
JURIDICOS DE COMPULSORIA OBSERVANCIA.
O TEMA DA AUTONOMIA DAS UNIDADES FEDERADAS, SUSCITADO NA PERSPECTIVA
DA NOVA CONCEPÇÃO DE FEDERALISMO CONSAGRADA PELA VIGENTE CARTA
POLITICA, FOI, NO ENTANTO, CONSIDERADO DE EXTREMO RELEVO JURÍDICO
PELOS STF (ADIN-216-PB).
A AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS CONSTITUI UM DOS ELEMENTOS
ESSENCIAIS A PROPRIA CONCEPTUALIZAÇÃO DO ESTADO FEDERAL, CUJO
TIPO HISTÓRICO, VARIAVEL NA EVOLUÇÃO DO CONSTITUCIONALISMO
BRASILEIRO - FEDERALISMO DUAL OU DUALISTA (CF 1891), FEDERALISMO
DE COOPERAÇÃO (CF 1934), FEDERALISMO DE INTEGRAÇÃO (CARTA DE 67) -
ENSEJA ABORDAGENS VARIAS, QUER A PARTIR DAS MULTIPLAS TENDENCIAS JA
POSITIVADAS NA EXPERIENCIA CONSTITUCIONAL COMPARADA (FEDERALISMO DE
EQUILIBRIO E FEDERALISMO HEGEMONICO), QUER DE PROCLAMAÇÕES
DOUTRINARIAS, TAIS COMO AS QUE PRECONIZAM O FEDERALISMO DAS REGIOES.
IMPÕE-SE A SUSPENSÃO CAUTELAR DE REGRAS INSCRITAS EM CONSTITUIÇÕES
ESTADUAIS, CUJO CONTEUDO NORMATIVO ESTEJA EM APARENTE DESARMONIA
COM O MODELO FEDERAL ATINENTE AO PROCESSO LEGISLATIVO, ATÉ QUE A
SUPREMA CORTE DEFINA A EXTENSAO E O ALCANCE DO PODER CONSTITUINTE
DOS ESTADOS-MEMBROS.